Tribunal: TJMT
Processo: 1028050-78.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028050-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PICO DO AMOR - CNPJ: 03.130.267/0001-91 (APELADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM - CPF: 694.481.401-34 (APELADO), ILDEU DINIZ COUTO FILHO - CPF: 474.993.466-68 (APELANTE), REGINA CELIA FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 230.792.401-97 (APELANTE), ANAOR ALVES DA SILVA - CPF: 002.944.461-68 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ILDEU DINIZ COUTO FILHO - CPF: 474.993.466-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA FERREIRA GUTIERREZ - CPF: 230.792.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM - CPF: 694.481.401-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL.
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que rejeitou
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença em Ação de Cobrança, tendo o juízo de origem afastado alegações de ilegitimidade passiva, nulidade do acordo firmado e impossibilidade de cumprimento da obrigação, com consequente prosseguimento da
E
xecução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é
admiss
ível a interposição de Apelação contra decisão que julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, é cabível apenas contra sentenças que
põem
fim à fase cognitiva do procedimento comum, com ou sem resolução de mérito.

A decisão que rejeita
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença tem natureza interlocutória com conteúdo decisório, nos termos do art. 203, §2º, do CPC, não sendo considerada sentença para fins de interposição de Apelação.

O
R
ecurso cabível contra decisão interlocutória é o Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de Apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que a rejeição de
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sendo
inadmiss
ível Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita a
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento.

A interposição de Apelação nesse caso configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, 1.015
, 932, III, 487, 485
e 203, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1970929/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
24.02.2022; TJ-RS, APL 5001952-09.2022.8.21.0159, Rel. Des. Carlos
Cini

Marchionatti
, 20ª Câmara Cível, j. 04.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0000575-20.2000.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

O apelante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, uma vez que o imóvel objeto da dívida pertence exclusivamente à sua
ex-esposa
, Luzia Rosa de Oliveira Alves da Silva, com quem foi casado sob o regime de separação total de bens.

Afirma que apenas assinou o acordo na qualidade de procurador, a pedido da ex-cônjuge, que na época residia fora do Estado, e que não tinha ciência plena dos efeitos jurídicos da avença.

Alega ainda que o distrato antecipado do contrato de locação do imóvel inviabilizou o cumprimento das obrigações pactuadas.

Invoca, por fim, a existência de vício de consentimento, argumentando que foi induzido em erro, sendo pessoa idosa, de baixa renda e sem conhecimentos jurídicos, e que jamais usufruiu de qualquer vantagem em relação ao bem em questão.

Nas contrarrazões, o apelado rebate os fundamentos do Recurso, defendendo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois a decisão combatida possui natureza interlocutória,
recorr
ível, portanto,
por meio
de Agravo de Instrumento.

No mérito, sustenta a legitimidade passiva do apelante, uma vez que este firmou acordo de forma expressa e voluntária, reconhecendo a dívida condominial e comprometendo-se com seu pagamento, o que configura assunção válida de dívida nos termos do art
igo
299 do Código Civil.

Ressal
ta que, à época da assinatura do acordo, o apelante era plenamente capaz e não há provas de vício de vontade ou coação. A
crescent
a ainda que, embora o imóvel esteja registrado
em nome da
ex-esposa
, não houve comunicação formal ao condomínio sobre qualquer alteração de titularidade.

Defende, portanto, a manutenção da decisão recorrida e a continuidade do
C
umprimento de
S
entença, requerendo o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Insurge-se o apelante contra a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

N
as contrarrazões, a parte apelada suscita, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o Recurso de Apelação não é admissível contra a decisão impugnada, que possui natureza interlocutória.

Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a Apelação somente pode ser
utilizada para combater
decisões que ponham fim à fase cognitiva do procedimento comum, com ou sem resolução do mérito.

Já as decisões interlocutórias, por sua vez, devem ser impugnadas por
A
gravo de
I
nstrumento, nas hipóteses do artigo 1.015 do mesmo diploma legal
.

No caso dos autos, verifica-se que o
R
ecurso visa atacar decisão proferida em sede de
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, por meio da qual foram rejeitadas as alegações de ilegitimidade passiva, nulidade do acordo firmado e impossibilidade de cumprimento da obrigação, e julgada improcedente a
I
mpugnação,
com o consequente prosseguimento da
E
xecução
. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória com conteúdo decisório
(artigo
203
, §2º, do CPC)
, mas não se cuida de sentença.

Logo, tratando-se de decisão interlocutória proferida no curso da
E
xecução, o
R
ecurso adequado seria o
A
gravo de
I
nstrumento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo inviável sua impugnação pela via da
A
pelação,
sob pena
de inobservância à adequada técnica processua
l
.

Dessa forma, deve-se reconhecer o
erro grosseiro
na interposição do
R
ecurso de
A
pelação
, sendo certo qu
e não se aplica o princípio da fungibilidade,

o que
imped
e
o seu conhecimento.

A Apelação é utilizada contra sentença, que consiste “
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”

(art.
203,
§1º,
do CPC),

o que não é a hipótese da presente lide.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1
. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. A decisão que julga improcedente ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e é recorrível por meio de agravo de
instrumento. A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento em casos tais deixa de justificar a aplicação do princípio da fungibilidade. Apelação não conhecida.”
(TJ-RS - APL: 50019520920228210159 TEUTÔNIA, Relator
.:
Carlos
Cini

Marchionatti
, Data de Julgamento: 04/04/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)
.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O recurso cabível contra decisão proferida em exceção de
pré
-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação” (
AgRg
no
REsp
1260263)”.
(N.U 0000575-20.2000.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
.

Pel
o exposto,
acolho a preliminar de inadequação da via eleita
e, com fundamento no artigo 932, III, do CPC,
n
ão conheço do Recurs
o
.
D
eixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025